Tribunal: TJPA
Processo: 0805048-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805048-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da minha lavra (id. 3206416 – págs. 1/4), em que indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se no for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“
Efeito Suspensivo.
O agravo no tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável
. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator no pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua deciso.”.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, §4º do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

De plano, verifico não assistir razão ao agravante, neste momento, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

Com efeito, o requisito do
fumus boni iuris
não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável,
in casu
, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, tendo em vista que as medidas adotadas pelo agravante não surgem, de toda, incontroversa, merecendo, por isso, melhor análise pelo juízo
a quo
.

Isto porque, a respeito do tema, o Colendo Tribunal da Cidadania só admite a utilização da previsão constante no art. 148 do CTN, quando inidôneos os documentos e declarações prestadas pelo contribuinte, isso mediante regular processo administrativo fiscal.

Em sendo assim, a possibilidade de arbitramento de base de cálculo do ICMS constitui exceção, posto que só é admitida em situações especiais, taxativamente previstas em lei, e não de forma apriorística, como demonstrado nos presentes autos, isso em que pese o agravante ter desenvolvido argumentos em sentido contrário.

Ademais, diferentemente do alegado pelo agravante, na verdade diviso configurado o
periculum in mora
inverso, considerando-se os prejuízos irreversíveis que a medida causará à agravada, inviabilizando até mesmo o exercício de suas atividades profissionais.

Assim, não se vislumbra, neste momento processual, a plausibilidade dos motivos em que se assenta o pedido formulado no presente agravo (
fumus boni juris
). Por conseguinte, entendo que deve ser mantida, por ora, a decisão de primeiro grau.

Por fim, tenho que para a formação do convencimento deste relator e segurança na análise da matéria é de fundamental importância que seja formado o contraditório, dando a oportunidade para a parte contrária expor suas razões e colacionar provas que entender devidas.

Posto isso,
INDEFIRO
o efeito suspensivo requerido.

Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

...”

Em suas razões (id. 3246450 – págs. 1/15), a agravante, após resumir os fatos, sustenta, em síntese, nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação.

Destaca o agravante a ausência do direito líquido e certo, ante a impossibilidade da pretensão de declaração de inconstitucionalidade de textos normativos em sede de mandado de segurança, assim como a impossibilidade de dilação probatória e a ausência de prova pré-constituída em relação aos supostos fatos mencionados na peça de ingresso.

Em seguida, fala da presunção de legalidade dos atos do poder público.

Defende, no caso, a existência de
periculum in mora
inverso em favor da Fazenda Pública Estadual.

Ao final, requereu que fosse reformada a decisão monocrática em questão, a fim de ser concedido o deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido.

A agravada apresentou contrarrazões.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese às argumentações jurídicas do agravante, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “
caput
”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 3206416 – pág. 4), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021